Tribunal: TJDFT
Processo: 0749826-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749826-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RICARDO DE OLIVEIRA SILVA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM URBANISTICA DO DF - DF LEGAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por RICARDO DE OLIVEIRA SILVA contra ato reputado ilegal imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA ORDEM URBANISTICA DO DF - DF LEGAL. Na inicial, o impetrante requer a concessão de liminar para que “suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, nos termos do Art. 7o, inc. III da Lei 12.016, determinando ao Impetrado que proceda a previa notificação do impetrante”. No mérito, pugna pela concessão de segurança para “confirmar a liminar, se deferida, e declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a derrubada/retirada e determine notifique para apresentação de defesa”. Todavia, antes de apreciar a liminar vindicada, e considerando que o mandado de segurança exige pré-constituída (não se permite dilação probatória nesse rito especial e sumário), faz-se necessária a emenda da petição inicial para que seja esclarecido em que consiste o ato apontado como ilegal. No caso vertente, o impetrante lastreia seu pedido em suposto ato administrativo demolitório, reputando-o ilegal. Entretanto, não demonstra o elemento concreto de prova da existência do suposto ato administrativo apontado como ilegal, apenas informando que “ficou sabendo que amanhã, dia 22/11/2023 teria seu trailer derrubado pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal”. Ademais, o impetrante não recolheu as custas, tampouco requereu o benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual se mostra exigível o recolhimento das custas iniciais. Nesse contexto, com base nos arts. 10 e 321, ambos do CPC, determino ao impetrante que emende a petição inicial, nos termos acima especificados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador